Tribunal: STJ
Processo: 1004745-78.2024.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074985 - SP(2025/0394620-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARIANA DUARTE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DULCE CONCEICAO DUARTE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NAYARA MARIA SILVERIO DA COSTA DALLEFI OLIVEIRA -
SP290313
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: MARIA CECILIA COSTA PEIXOTO - SP030487
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c746163e-0fc6-4c14-b829-8e8a27f1dada

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c746163e-0fc6-4c14-b829-8e8a27f1dada

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074985 - SP(2025/0394620-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARIANA DUARTE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DULCE CONCEICAO DUARTE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NAYARA MARIA SILVERIO DA COSTA DALLEFI OLIVEIRA -
SP290313
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: MARIA CECILIA COSTA PEIXOTO - SP030487
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão
Mariana Duarte de Oliveira e outra
de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
331/332,
recorrente ter deixado de rebater um dos alicerces adotados pelo juízo negativo de
admissibilidade inexistência de ato de governo local contestado em face de lei federal
–
–
atraindo a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
Inconformada, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido
óbice sumular, pois "uma simples leitura da peça de Agravo em Recurso Especial
demonstra, de forma inequívoca, que todos os fundamentos foram devidamente
Documento eletrônico VDA56168741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: ab4c0c26-50eb-4f03-ab9a-109d1917be36

rebatidos. A Agravante dedicou um tópico específico para cada um dos óbices, inclusive
" (fl. 340).
aquele que a r. decisão agravada afirma não ter sido enfrentado
Nesse fio, aduz que, em relação a esse ponto, "afirmou expressamente a
'[não]
'
ocorrência de validação de ato de governo local em detrimento de lei federal ,
" (fl. 340).
rebatendo o fundamento
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do decisório atacado.
Sem impugnação (fl. 350).
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
No
agravado, a Vice-Presidência do Tribunal de origem consignou
decisum
a impossibilidade de conhecer do apelo nobre, pela alínea do permissivo constitucional,
b
nos seguintes termos (fl. 388):

De outra parte, o cabimento do recurso especial pelo artigo 105, inciso III,
alínea b, da Constituição Federal, pressupõe haja a Corte de origem
homenageado ato de governo local em detrimento da legislação federal.
Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do especial. É a hipótese
dos autos, onde, em nenhum momento, ocorreu tal situação.

Sucede que, como antes assentado na decisão hostilizada, observa-se que o
agravo em recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte
agravante não rebateu, de modo específico e individualizado, tal pilar.
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
: "
Súmula n. 182/STJ
É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ
Documento eletrônico VDA56168741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: ab4c0c26-50eb-4f03-ab9a-109d1917be36

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
. Dessarte, não
Súmula 182/STJ
se admite a impugnação parcial do julgado
e
(EAREsp 701.404/SC
, DJe de
.
EAREsp 831.326/SP
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA56168741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: ab4c0c26-50eb-4f03-ab9a-109d1917be36

(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2023.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56168741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: ab4c0c26-50eb-4f03-ab9a-109d1917be36

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.074.985 / SP
Número Registro: 2025/0394620-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10047457820248260482
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIANA DUARTE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DULCE CONCEICAO DUARTE DE OLIVEIRA - ASSISTENTE DA
ADVOGADA
: NAYARA MARIA SILVERIO DA COSTA DALLEFI OLIVEIRA -
SP290313
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : TATIANA IAZZETTI FIGUEIREDO - SP258974
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO - CONCESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIANA DUARTE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : DULCE CONCEICAO DUARTE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NAYARA MARIA SILVERIO DA COSTA DALLEFI OLIVEIRA -
SP290313
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: MARIA CECILIA COSTA PEIXOTO - SP030487
Documento eletrônico VDA56866347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:30
Código de Controle do Documento: d85d75ed-fb20-41a3-b05c-0317845488cf

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:30
Código de Controle do Documento: d85d75ed-fb20-41a3-b05c-0317845488cf